Tribunal: TJES
Processo: 5003995-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003995-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LINDRACI DE JESUS SARMENTO
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003995-05.2021.8.08.0000

AGVTE:

LINDRACI DE JESUS SARMENTO

AGVDO:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LINDRACI DE JESUS SARMENTO
,
haja vista estar inconformado com a decisão (1459971 - Pág. 4/5) através da qual o julgador
a quo
determinou a produção de prova pericial, com distribuição do ônus da prova na forma do art. 373, I e II do CPC, devendo ser custeada por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
.

Em suas razões recursais (ID 1459953), postula a agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID 1824304.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003995-05.2021.8.08.0000

AGVTE:

LINDRACI DE JESUS SARMENTO

AGVDO:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por LINDRACI DE JESUS SARMENTO, haja vista estar inconformado com a decisão (1459971 - Pág. 4/5) através da qual o julgador a quo determinou a produção de prova pericial, com distribuição do ônus da prova na forma do art. 373, I e II do CPC, devendo ser custeada por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Em suas razões recursais (ID 1459953), postula a agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(1459971 - Pág. 4/5), senão, vejamos:

Distribuo o ônus da prova na forma do art. 373, I e II do CPC.

Considerando a natureza da demanda, em que pese a prescindibilidade do laudo do DML, tenho que necessário no caso em apreço a realização de prova pericial para aferição da existência de incapacidade e seu grau, porquanto os documentos médicos coligidos à peça de ingresso não me permitem apurar com exatidão a extensão das lesões.

Diante disso, com arrimo no art. 370 do CPC, determino a produção de prova pericial, que deverá ser custeada por ambas as partes, mediante rateio na proporção de 50% para cada uma, consoante art. 95 do CPC e precedentes jurisprudenciais (“As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do CPC/2015”. RECURSO ESPECIAL Nº 1.680.167 - SP (2017/0147410-6), Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05.02.2019).

Através da decisão (ID 1468027) o douto Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, ao me substituir no período de férias, deferiu o efeito ativo ao presente recurso por entender que a Agravante está em estado de hipossuficiência, atendendo ao disposto no art. 99, §3º do CPC/2015.

De fato, a despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer, que a parte agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que a Agravante trabalha como doméstica, não havendo qualquer demonstração de riqueza capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência alegada (ID 1459955 - Pág. 3).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, concedendo os benefícios da justiça gratuita à Agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003995-05.2021.8.08.0000

AGVTE:

LINDRACI DE JESUS SARMENTO

AGVDO:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- No caso, pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que a Agravante trabalha como doméstica, não havendo qualquer demonstração de riqueza capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência alegada (ID 1459955 - Pág. 3).

3-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

4- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.